Tribunal: TJDFT
Processo: 0729287-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a ilegalidade dos descontos realizados na conta bancária da consumidora, por ausência de autorização expressa, e determinou a restituição dos valores descontados, bem como fixou indenização por danos morais. A apelada buscou administrativamente informações sobre a origem da dívida e cópia dos contratos, sem sucesso, tendo, inclusive, acionado o PROCON. Somente após a contestação, o banco apresentou documentos sem assinatura da consumidora e sem elementos essenciais da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se os descontos efetuados diretamente na conta da consumidora são lícitos na ausência de prova da autorização expressa; e estabelecer se a retenção integral dos valores constantes em sua conta bancária configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo obrigatória a observância do dever de informação e do princípio da boa-fé objetiva.
4. O art. 6o, III, do CDC garante ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre produtos e serviços, enquanto o art. 46 do CDC estabelece que contratos de consumo não vinculam o consumidor se este não tiver a oportunidade de conhecer seu conteúdo.
5. O STJ, no Tema 1.085 em sede de recurso repetitivo, decidiu que os descontos em conta corrente são lícitos quando há autorização do consumidor, sendo ilegítima a retenção sem essa anuência.
6. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central exige autorização prévia para débitos em conta e assegura ao consumidor o direito de cancelá-la, o que reforça a necessidade de transparência e consentimento expresso.
7. O banco apelante não comprovou a existência de autorização válida para os descontos efetuados, tampouco demonstrou que a consumidora teve acesso prévio aos contratos ou às cláusulas contratuais, o que viola o dever de informação.
8. A retenção integral dos valores constantes na conta da consumidora, incluindo salário, sem sua autorização configura autotutela indevida, vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal.
9. A privação total dos valores constantes na conta da apelada, inclusive salário gerou transtornos que superam os meros dissabores cotidianos, atingindo sua dignidade e causando sofrimento psicológico, o que justifica a indenização por dano moral, conforme precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O desconto de parcelas de empréstimo diretamente na conta corrente do consumidor exige autorização prévia e expressa, sendo ilegítimos os débitos realizados sem comprovação dessa anuência, apto a caracteriza autotutela indevida e afronta o direito à dignidade, configurando dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 46; CPC, art. 85, § 11; Resolução Bacen 4.790/2020, arts. 3o, 6o e 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.085 (REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022); Acórdão 1966237, PJe 0711483-68.2024.8.07.0003, Rela. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06/02/2025, DJe 17/02/2025; Acórdão 1956152, 0735825-86.2023.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 21/01/2025; Acórdão 1314292, 0701630-29.2020.8.07.0018, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 27/01/2021, DJe 04/03/2021.